Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-78.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA UNILATERAL. PEDIDO OU ANUÊNCIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da conta bancária aberta em seu nome junto ao Banco Mercantil do Brasil S/A e determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar novas portabilidades de seus proventos sem sua expressa anuência, sob pena de multa, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a configuração do dano moral decorrente da portabilidade não autorizada de benefício previdenciário.
5. A parte autora, ora recorrente, narra que recebia regularmente seus proventos de aposentadoria pelo BRB - Banco de Brasília. Contudo, após realizar a contratação de um empréstimo consignado com o Banco Mercantil, teria sido surpreendida com a portabilidade do recebimento do aludido benefício a essa instituição financeira, à míngua de qualquer autorização ou concordância.
6. Em suas razões, sustenta ser cabível a condenação por danos morais em razão da transferência unilateral de seu benefício previdenciário para instituição diversa daquela escolhida, sem sua autorização. Sustenta, ainda, que o julgado teria reconhecido, indevidamente, a ausência de conduta lesiva do banco, ao atribuir a migração de pagamento à conveniência administrativa do INSS.
7. Equivoca-se, todavia, a recorrente. Com efeito, ao contrário do que sustenta, o juízo de origem não afastou a conduta lesiva do banco recorrido, tampouco fundamentou sua decisão na suposta conveniência administrativa do INSS. Pelo contrário, reconheceu expressamente a abusividade da conduta da instituição financeira ao promover a abertura de conta bancária e a transferência dos proventos sem a devida autorização, motivo pelo qual determinou o cancelamento da conta e a abstenção de novas portabilidades não autorizadas. Contudo, entendeu que essa conduta, apesar de abusiva, não tinha aptidão para gerar ofensa a direito da personalidade da recorrente, afastando a condenação por dano moral.
8. A recorrente, na qualidade de consumidora, é titular dos direitos básicos previstos no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais se incluem a reparação dos danos, bem como a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.
9. No caso em exame, o banco recorrido não comprovou a observância da Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil, que disciplina a legitimidade da alteração do local de recebimento dos proventos. Nesse contexto, a portabilidade impugnada não se confunde com mero inadimplemento contratual, pois a ausência de consentimento da recorrente caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço bancário.
10. Cumpre salientar que a conduta não autorizada envolveu verbas de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), circunstância que acentua a gravidade do ilícito e configura ofensa à dignidade, à honra e à integridade psicológica da recorrente.
11. Quanto ao quantum indenizatório, fixa-se a reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se revela adequado e proporcional, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, atendendo às funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o banco recorrido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (que abrange juros de mora e correção monetária) a partir do arbitramento, nos termos da sumula 362 do STJ.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.